Tribunal: TJPA
Processo: 0013284-59.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013284-59.2015.8.14.0301

APELANTE: LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA, ELO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA

APELADO: VIVIANE DOS SANTOS DA SILVA MONTEIRO, HELITON DA COSTA MONTEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO. COMPREENSÃO DO C. STJ E TJPA. ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. DANO MATERIAL. LUCROS CESSANTES.
QUANTUM
PROPORCIONAL À LESÃO QUE NÃO DEMANDA RECOMPOSIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO PARA MANTER A DECISÃO MONOCRÁTICA.

1.

Inexiste nulidade no julgado monocrático que se encontra esteado na compreensão jurisprudencial deste e. Tribunal de Justiça.

2.

De acordo com a conjuntura fática dos autos, o atraso na entrega da unidade imobiliária é considerado como fato gerador à recomposição material sob a forma de lucros cessantes.

3.

Afasta-se a incidência do tema 971 do STJ quando as cifras (multa e lucros cessantes) não guardem similitude.

4.

Recurso conhecido, desprovido, mantendo-se a Monocrática Recorrida.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0013284-59.2015.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:
8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTE:
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA e ELO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL – OAB/PA 13.179

AGRAVADOS:

HELITON DA COSTA MONTEIRO e VIVIANE DOS SANTOS DA SILVA MONTEIRO

ADVOGADO: TAYARA GERALDA CARIDADE HOLLES – OAB/PA 21.230

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno, com pedido de efeito suspensivo,
interposto por

CONSTRUTORA LEAL MOREIRA e ELO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA
(ID. 18753000)
, em face da Decisão Monocrática de ID. 17656530, que conhecendo do recurso de Apelação interposto contra
HELITON DA COSTA MONTEIRO e VIVIANE DOS SANTOS DA SILVA MONTEIRO
, deu parcial provimento ao levante, tendo sido publicada com o seguinte dispositivo:

“(...) No mais, debruçada sobre todo o caderno processual e cada fala levantada,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE MONOCRATICAMENTE PARCIAL PROVIMENTO
, para manter a tolerância de 180 dias, minorar o quantum da indenização por dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada Autor, que o ressarcimento em dano material se dê a partir do fim da tolerância, afastando-se a cominação de multa moratória e que o saldo devedor seja corrigido na forma aqui apresentada, mantendo a r. sentença em todos os seus demais termos. (...)”
.

Em suas razões (ID. 18753000)
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA E
ELO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA
sustém, após fazer breve retrospecto da lide e da decisão recorrida que
(i)
a decisão monocrática é nula,
(ii)
descaberia a condenação em lucros cessantes tanto pela não formação do tripé responsabilizante (conduta, nexo e dano) quanto pela não comprovação de que o imóvel seria destinado para locação,
(iii)
afronta ao tema 971 do STJ e mínima intervenção contratual e
(iv)
adequação dos parâmetros dos cálculos a título de lucro cessante.

Intimada a contraminutar (ID. 18755031), a parte Agravada não ofereceu contrarrazões ID. 19192754.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o pleito na pauta da próxima sessão do plenário virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0013284-59.2015.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:
8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTE:
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA e ELO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL – OAB/PA 13.179

AGRAVADOS:

HELITON DA COSTA MONTEIRO e VIVIANE DOS SANTOS DA SILVA MONTEIRO

ADVOGADO: TAYARA GERALDA CARIDADE HOLLES – OAB/PA 21.230

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Diante do preenchimento dos requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal em
saber se há nulidade do julgamento monocrático
, bem como
se é cabível (ou não) a cumulação de multa contratual e lucros cessantes
, sem olvidar o
valor a que deve ser fixado este último
.

1.

Inexistência de nulidade no julgamento monocrático.

Alega o Agravante nulidade no julgamento monocrático da apelação, quando do conhecimento e não provimento do levante recursal. Tanto pela via da impossibilidade de julgamento propriamente monocrático, quanto por suposta violação à decisão surpresa.
Inexiste razão.

Inverto didaticamente as razões de decidir a fim de que, primeiro, se veja a possibilidade de julgamento monocrático da controvérsia em tela, como o foi e nesta oportunidade recorrido, tanto diante da existência de compreensão vinculante advinda de Corte Superior, quanto da própria compreensão erigida por esta casa de justiça estadual.

Volvemos então o olhar ao Código de Processo Civil:

Art. 926.
Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

(...)

Art. 932.
Incumbe ao relator:

IV - negar provimento a recurso que for contrário a:

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

(...)

V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:

(...)

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

(...)

E, no âmbito do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal:

Art. 133.

Compete ao relator:

XI - negar provimento ao recurso contrário:

(...)

b) ao acórdão proferido pelo STF ou STJ no julgamento de recursos repetitivos;

(...)

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores; (Redação dada pela Emenda Regimental nº 3, de 20 de julho de 2016)

(...)

XII - dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária:

(...)

b) a acórdão proferido pelo STF ou STJ em julgamento de recursos repetitivos;

(...)

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores;

A despeito de compreensão legalista e literal da legislação adjetiva civil, o Superior Tribunal de Justiça possui compreensão que envera à compreensão sistemática e dialógica do Código que recomenda uma exegese ampliativa da norma, de modo a autorizar o julgamento monocrático dos recursos com amparo na existência de orientação jurisprudencial dominante –
ratificando-se assim, a compreensão regimental
-.

Nesse sentido, a Súmula n.º 568 do STJ, editada na vigência do novo diploma processual, dispõe,
in verbis
:

O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.

A decisão monocrática ora agravada se encontra sob o esteio dos julgados tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto da jurisprudência advinda da Primeira e da Segunda Turmas deste c. Tribunal, que materializam, portanto, o dominante entendimento acerca do tema,
- aqui direciono aos itens da decisão monocrática de “1” a “4”
.

Viabiliza-se, assim, a análise e julgamento do Apelo em decisão unipessoal pelo relator, cuja eventual nulidade ou afronta ao colegiado, sana-se com o presente julgamento.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. 1. Consoante a jurisprudência deste STJ, a legislação processual (art 557 do CPC/73, equivalente ao art. 932 do CPC/15, c/c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplica a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. Para que se configure o prequestionamento da matéria, há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento de tese jurídica em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que se possa, nesta instância especial, definir se foi correta a interpretação conferida à legislação federal. 3. Segundo a jurisprudência do STJ, não há ofensa à coisa julgada quando o juízo da execução confere ao título executivo judicial a interpretação que melhor viabilize o seu cumprimento. 3.1. No caso em tela, a Corte estadual manteve decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer em fase de cumprimento de sentença, determinou à executada que fornecesse ao exequente meio de contato direto com o setor da empresa responsável pelo cumprimento da obrigação contida no título judicial. Incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1593962/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 27/02/2020)

Em reforço: AgInt no AREsp 1422732/ES, Rel
. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA
, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020).

Assim, inexiste nulidade hábil a macular o julgado recorrido.

2.

Quanto aos lucros cessantes. Possibilidade de cumulação e base de cálculo.

Quanto ao tema
lucros cessantes
, a Agravante alega que não se vislumbra o tripé (conduta, nexo e dano), muito menos prova de que o imóvel seria, então, destinado à locação, contudo a decisão aqui recorrida dispôs que
1.
O dano é presumido,
2.
O importe deve se dar em valor que recomponha a injusta privação e
3.
Descabe à Construtora alegar inexistência de prova dos aluguéis que poderiam ter sido auferidos com o bem.

É a compreensão advinda do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. LUCROS CESSANTES. PREJUÍZO PRESUMIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, o atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador. 2. A citação é o marco inicial para a incidência dos juros de mora, no caso de responsabilidade contratual. Precedentes. 3. Embargos de divergência acolhidos. (STJ - EREsp: 1341138 SP 2013/0348919-7, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 09/05/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 22/05/2018 RB vol. 655 p. 216 RJTJRS vol. 310 p. 191)

Compreensão mantida conforme colhe-se dos julgados: STJ - AgInt no REsp: 1862689 SP 2020/0040340-1, Relator:
Ministro MOURA RIBEIRO
, Data de Julgamento:
20/04/2020
, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe
23/04/2020
, STJ - AgInt no AREsp: 1977767 RJ 2021/0276194-4, Relator:
Ministro RAUL ARAÚJO
, Data de Julgamento: 21/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação
: DJe 25/04/2022
e

STJ - AREsp: 2499233,
Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI
, Data de Publicação:
02/05/2024.

Por derradeiro, note-se que
suposta
impossibilidade de cumulação de cláusula penal moratória com os lucros cessantes, está afastada, tanto pela redação dos temas, quanto pela compreensão jurisprudencial aplicada de acordo com o próprio contrato.

Eis a redação dos Temas:

970

A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, é, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.

971

No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.

Se a cláusula penal não for fixada no importe do locativo, não há, logo, impedimento com a cumulação dos lucros cessantes, dada a natureza jurídica e finalidade distinta das cominações. Compartilhada tal compreensão pela jurisprudencial:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO BEM. CLÁUSULA PENAL. INVERSÃO. POSSIBILIDADE. LUCROS CESSANTES E CLÁUSULA PENAL. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO, DESDE QUE A MULTA NÃO SEJA EQUIVALENTE AOS LOCATIVOS. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. VALOR. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O STJ possui entendimento no sentido de que é possível a inversão da cláusula penal moratória em favor do consumidor, na hipótese de inadimplemento do promitente vendedor, consubstanciado na ausência de entrega do imóvel. 2. A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes (REsps 1635428/SC e 1498484/DF). 3. No caso em análise, a Corte de origem entendeu pela possibilidade de cumulação da cláusula penal moratória com lucros cessantes, condenando a parte recorrente ao pagamento dos dois institutos jurídicos, por entender que "a multa revertida não é apta a reparar os prejuízos sofridos, posto não possuir equivalência com os locativos (...)". Incidência da Súmula 83 do STJ. 4. O Tribunal de origem concluiu que o atraso verificado provocou mais que mero dissabor, sendo devida a indenização por danos morais. Rever o entendimento do acórdão recorrido, ensejaria o reexame do conjunto fático-probatório da demanda, providência vedada em sede de recurso especial, ante a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 5. A revisão do quantum fixado a título de danos morais somente é permitida quando irrisório ou exorbitante o valor. Ausente tais circunstâncias, a análise encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. 6. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1917837 RJ 2021/0019917-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 29/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2021)

Quanto ao importe a título de lucros cessantes que determinado valor equivalente ao locativo de bem assemelhado, por mês de atraso, a decisão monocrática recorrida está em consonância tanto com a compreensão
mais recente
deste c. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ATRASO DE OBRA. LUCROS CESSANTES. PREJUÍZO PRESUMIDO. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO SURPRESA. INEXISTÊNCIA. ARBITRAMENTO EM 0,5%. VALOR DO CONTRATO. PRECEDENTES DO TJ/PA.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.
(...)

4. Segundo a tese firmada pelo STJ, “no caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado (...) (REsp 1729593/SP)”.
(...) (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0801574-63.2020.8.14.0000 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/10/2021)

Quanto do próprio Superior Tribunal de Justiça, diante da compreensão
repetitiva
advinda do julgamento do REsp 1729593/SP ,
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO
, julgado em 25/09/2019, DJe 27/09/2019.

Em assim sendo,
dinstinguindo
o presente caso daquele objeto do tema, portanto, deve-se manter a Decisão Monocrática recorrida.

Por todo o exposto, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO PROVIMENTO,
mantendo a Decisão monocrática recorrida que condenou as aqui Agravantes para manter a tolerância de 180 dias, minorar o
quantum
da indenização por dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada Autor, que o ressarcimento em dano material se dê a partir do fim da tolerância, afastando-se a cominação de multa moratória e que o saldo devedor seja corrigido na forma aqui apresentada, mantendo a r. sentença em todos os seus demais termos..

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 18/06/2024